Tribunal: TJDFT
Processo: 0714416-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. DECURSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. CAGED. INICIATIVA PARTICULAR.
1. Decorrido mais de um ano das últimas pesquisas eletrônicas realizadas, ressai provável a suspeita de que o patrimônio do devedor tenha sofrido alteração, sendo razoável a reiteração da diligência.
2. O aparato judicial coopera e auxilia o credor de forma supletiva quando o interessado não pode obter as informações por iniciativa particular. Uma vez que o serviço disponibilizado pelo CAGED pode ser utilizado por pessoa física ou jurídica para solicitação de vínculos empregatícios e conferência de dados atinentes a vínculos trabalhistas, a atuação do poder judiciário é prescindível.
3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.